Tribunal: TJMT
Processo: 1012878-38.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRELIMINARES DE PERDA DE OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM – ADEQUADO – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar-se em perda do objeto recursal, em razão da entrega do imóvel, já que o recurso também diz respeito ao cabimento ou não da obrigação de indenizar e a imposição de multa moratória, por fatos ocorridos antes da entrega do imóvel.
Ambas as empresas requeridas fazem parte do mesmo grupo econômico e, nessa condição, participaram da relação de consumo logo, são responsáveis pelas consequências decorrentes da contratação e legitimadas para a causa
Configurado o dano moral, porquanto embora o descumprimento contratual, em regra, não implique em indenização por danos morais, no caso resta evidente a angústia e o sofrimento experimentados pelos autores não só pelo atraso na entrega da obra, mas pela completa falta de previsão de conclusão da obra.
No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.” (REsp repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25-6-2019).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012878-38.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), LAURIZETE PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 692.941.941-91 (APELADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1012878-38.2017.8.11.0041

APELANTE
:
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.

APELADO
:
LAURIZETE PEREIRA DE ALMEIDA

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO:

Apelação
interposta por
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá VI – SPE Ltda
.
e
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.

AÇÃO: de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer
proposta
por
Laurizete Pereira de Almeida
, em face de
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá IV – SPE Ltda
.
e
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.

SENTENÇA
:
julgou procedente a ação
para condenar as requeridas a indenizar a parte autora a título de danos morais no valor de R$8.000,00, como juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária desde a sentença, bem como inverteu a cláusula penal do contrato particular de compra e venda para fixar o pagamento de multa contratual em favor da autora no percentual de 2% do preço atualizado do imóvel, acrescido de juros de mora na forma simples de 1% a partir da citação válida. Condenou, ainda, as requeridas, solidariamente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
: sustentam, em preliminar, a perda do objeto, porquanto o imóvel foi entregue à autora em 14.04.2016. Ainda em preliminar, sustentam a ilegitimidade passiva da recorrente
Rodobens Negócios Imobiliários S.A.
, porque não figura no contrato de compra e venda firmado entre as partes. No mérito, alegam a ausência de atraso da obra, ao fundamento de que a entrega se deu antes do prazo pactuado (20.06.2014), no entanto o
Habite-se
fora expedido apenas em 21.07.2014.

Alega que a entrega das chaves estava condicionada ao pagamento integral do contrato o que não ocorreu, porquanto celebraram contrato de confissão de dívida com a autora.

Assevera que não se trata de contrato de adesão, que não há abusividade em suas cláusulas e que o pacto deve ser mantido na íntegra, pois inexistente qualquer vício de consentimento.

Afirma, ainda, que não há falar em condenação em danos morais, porque não deu causa ao atraso na entrega da obra. Aduz, ainda, que se aplica a multa moratória, porquanto não há previsão contratual.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da demanda. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado para os danos morais.

Por fim, aduz que não se aplica a multa moratória, porquanto a entrega da unidade está condicionada à expedição do habite-se pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, bem como ao adimplemento do contrato pela autora.

Pugna pelo provimento do recurso para ver julgada improcedente a ação, para afastar a condenação de danos morais, bem como da responsabilidade de responder pelos “juros de obra”.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 29161523
).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020